Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-06.2021.8.11.0052
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000039-06.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA - CPF: 835.314.081-00 (APELANTE), GILPERES FERNANDES DA SILVA - CPF: 142.265.291-20 (ADVOGADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), HAMILTON TEIXEIRA NETO - CPF: 384.446.401-82 (ADVOGADO), ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA - CPF: 202.569.731-72 (APELANTE), CARLOS JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 442.346.431-49 (APELADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ÁREA RURAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA
AD MENSURAM
– RECIBO DE QUITAÇÃO ESPECÍFICO PARA ÁREA MENOR –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE SOBRE ÁREA ADICIONAL – ARRENDAMENTO A TERCEIROS NO PERÍODO ALEGADO – AÇÃO DEMARCATÓRIA CONEXA JULGADA IMPROCEDENTE – AQUISIÇÃO LEGÍTIMA PELOS RÉUS MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de manutenção de posse, reconhecendo a posse do autor sobre área de 21,78 hectares e determinando que os réus se abstenham de praticar atos de turbação.

O autor alega que adquiriu imóvel rural em 2006, mediante contrato de compra e venda
ad mensuram
, tendo firmado posteriormente recibo de quitação específico para área de 130,3975 hectares, enquanto os réus afirmam que adquiriram direitos hereditários sobre área vizinha em 2020, mediante Escritura Pública de Inventário e Partilha com Cessão de Direitos.

Os apelantes alegam que o autor não comprovou posse sobre a área de 21,78 hectares, sustentando que esta esteve arrendada a terceiros entre 2007 e 2012, e que adquiriram legitimamente a área mediante cessão de direitos hereditários da herdeira de Anália Dias Cabreira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o autor comprovou sua posse sobre a área de 21,78 hectares objeto do litígio; (ii) se restou demonstrada a turbação praticada pelos réus; (iii) se os réus possuem título legítimo sobre a área em disputa; e (iv) se há direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Para a procedência da ação de manutenção de posse, é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse anterior, turbação praticada pelo réu, data da turbação e continuação da posse, embora turbada.

O contrato de compra e venda firmado em 12/06/2006 estabeleceu cláusula
ad mensuram
para área de 166,6 hectares, porém o recibo de quitação firmado em 07/07/2009 reconheceu expressamente que a área efetivamente adquirida era de 130,3975 hectares, com abatimento proporcional do preço.

A cláusula
ad mensuram
implica que, havendo diferença entre a área contratada e a real, as partes podem optar pelo complemento da área, resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço, tendo as partes optado por esta última alternativa.

Embora o vendedor tenha declarado posteriormente ter vendido também a área de 21,78 hectares, tal declaração não encontra respaldo nos documentos formais firmados entre as partes, notadamente o recibo de quitação específico para a área menor.

Há evidências nos autos de que a área em litígio esteve arrendada a terceiros entre 2007 e 2012 pela anterior possuidora Anália Dias Cabreira, conforme contrato de arrendamento e depoimentos testemunhais, o que é incompatível com a alegação de posse mansa e pacífica pelo autor desde 2006.

A ação demarcatória conexa foi julgada improcedente por falta de provas, não tendo sido possível definir com precisão os limites reais da área em disputa, o que torna ainda mais frágil a alegação do autor.

Os réus comprovaram ter adquirido legitimamente a área mediante Escritura Pública de Inventário e Partilha com Cessão de Direitos do Espólio de Anália Dias Cabreira, lavrada em 09/11/2020, demonstrando título legítimo sobre a área.

A ausência de comprovação inequívoca da posse do autor sobre a área específica de 21,78 hectares constitui óbice à procedência da ação possessória.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado no pedido contraposto, não restou demonstrado abalo moral ou psicológico que justifique a condenação, constituindo a controvérsia exercício regular do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. Para a procedência da ação de manutenção de posse, é imprescindível a comprovação inequívoca dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse anterior, turbação praticada pelo réu, data da turbação e continuação da posse, embora turbada. 2. O contrato de compra e venda com cláusula ad mensuram, seguido de recibo de quitação específico para área menor, com abatimento proporcional do preço, demonstra que as partes reconheceram a área efetivamente adquirida, não sendo suficiente declaração posterior do vendedor para ampliar o objeto da transação. 3. A existência de arrendamento da área a terceiros no período em que o autor alega ter exercido posse mansa e pacífica constitui elemento probatório contrário à pretensão possessória. 4. A aquisição legítima pelos réus mediante cessão de direitos hereditários, formalizada em escritura pública de inventário e partilha, demonstra título legítimo sobre a área em disputa. 5. A ausência de comprovação inequívoca da posse sobre área específica constitui óbice à procedência da ação possessória, não sendo suficiente a alegação genérica de posse sobre área maior."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA e ARMANDO ESTEVAM DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da ação de manutenção de posse, que julgou procedente o pedido formulado por
CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA
, para reconhecer sua posse sobre a área de 21,78 hectares descrita na inicial, determinando que os réus se abstivessem de praticar atos de turbação na referida área, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 por cada nova turbação. Por conseguinte, julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelos réus.

Ante a sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformados, os requeridos interpuseram recurso de apelação, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, sustentando que a magistrada não se manifestou sobre documentos novos juntados e não considerou argumentos relevantes apresentados na contestação.

No mérito, argumentam que o autor não comprovou a posse da área de 21,78 hectares, tendo adquirido apenas a área de 130,3975 hectares, conforme recibo de quitação. Sustentam que a área em litígio esteve arrendada entre 2007 e 2012, o que comprova a impossibilidade de o autor ter exercido posse sobre ela. Afirmam que adquiriram legitimamente a área mediante cessão de direitos hereditários da herdeira de Anália Dias Cabreira.

Em contrarrazões, o apelado rebate os argumentos dos apelantes, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na inicial, o autor alegou ser proprietário e possuidor de um imóvel rural situado na Comunidade de Novo São José, município de Lambari D'Oeste/MT, denominado particularmente de Granja do Boi, com área total de 152,1775 hectares, sendo 130,3975 hectares constantes da Matrícula n. 2624 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco/MT, e 21,78 hectares detidos por direito de posse.

Afirmou que, conforme documento de compra e venda datado de 12/06/2006, tem posse das referidas áreas com divisas definidas desde a referida data, tendo já realizado diversas benfeitorias. Esclareceu que a área origina de procedimento de partilha judicial em ação de divórcio, cuja
confirmação da demarcação das áreas anteriormente pertencentes aos
divorciandos
Candido e Anália ainda pendia de realização de perícia nos autos
no 0000165-25.2011.811.0052
daquela Comarca.

Sustentou que a requerida, se dizendo cessionária dos herdeiros da Senhora Anália, providenciou a abertura do inventário, fazendo constar no instrumento público uma área maior do que a real pertencente ao espólio. Acrescentou que, em dezembro/2020, a requerida invadiu sua propriedade, realizando desmatamento com intuito de construir e mudar a cerca divisória.

Em decisão inicial, foi deferida a tutela antecipada, determinando-se a expedição de mandado de manutenção de posse.

Em contestação, os requeridos alegaram que o autor comprou do Sr. Candido apenas a área de 130,3975 hectares, tendo sido o negócio realizado na modalidade
ad mensuram
.

Sustentaram que a área objeto da lide nunca pertenceu ao autor e que adquiriram licitamente a área através da Escritura Pública de Inventário e Partilha com Cessão de Direitos do Espólio de Anália Dias Cabreira.

Afirmaram que a área esteve arrendada a terceiros de 2007 a 2012, sendo impossível que o autor tivesse posse do bem neste período.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente o pedido do autor, confirmando a tutela antecipada concedida, para reconhecer sua posse sobre a área de 21,78 hectares descrita na inicial, determinando que os réus se abstivessem de praticar atos de turbação na referida área, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 por cada nova turbação. Por conseguinte, julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelos réus.

Pois bem.

Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.

Os apelantes alegam que a magistrada não se manifestou sobre documentos novos juntados e não considerou argumentos relevantes apresentados na contestação, como a realização de Cadastro Ambiental Rural na área legalmente adquirida e o fato de a área ter estado arrendada para terceiros.

Entretanto,
ainda que tenha havido omissão no ato sentencial quanto à análise de documentos e elementos probatórios, tal circunstância não implica nulidade ou cerceamento de defesa, vez que a apelação devolve ao tribunal
toda a matéria impugnada e debatida pelas partes, consoante disposto no
art. 1013 do CPC.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da posse exercida pelo autor sobre a área de 21,78 hectares objeto do litígio e à
alegada
ocorrência de turbação praticada pelos réus.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar:
I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

No caso em análise,
constata-se
que o autor não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca sua posse sobre a área específica em litígio.

Ainda que
o contrato de compra e venda firmado entre o autor e Cândido
Azuim
de Lima em 12/06/2006 estabeleça que o objeto da venda seria uma área de 166,6 hectares, com cláusula
ad mensuram
, posteriormente foi firmado recibo dando quitação específica para a área de 130,3975 hectares, justificando a diferença em razão da medição realizada pelo técnico João Amantino
Deon
.

A cláusula
ad mensuram
, prevista no contrato, estabelece que as medidas do imóvel alienado devem corresponder às estabelecidas no instrumento contratual e, havendo falta, o comprador pode exigir o complemento da área, reclamar a resolução do contrato ou o abatimento proporcional ao preço. No caso, o recibo de quitação firmado em 07/07/2009 indica que as partes optaram pelo abatimento proporcional do preço, reconhecendo que a área efetivamente adquirida era de 130,3975 hectares.

Embora
o vendedor Cândido
Azuim
de Lima, em seu depoimento em juízo e na declaração juntada aos autos, tenha afirmado ter vendido ao autor também a segunda área (21,78 hectares), tal declaração não encontra respaldo nos documentos formais firmados entre as partes, notadamente o recibo de quitação específico para a área menor.

Ademais, há nos autos evidências de que a área em litígio esteve arrendada a terceiros entre 2007 e 2012
pela anterior
possuidora Sra. Anália
, conforme contrato de arrendamento firmado entre Anália Dias Cabreira e
Nelsino
Donizete Firmino, o que seria incompatível com a alegação do autor de que exercia posse sobre a área desde
2006
, consoante
ID. 322286366, vejamos:

As testemunhas
Euza
e
Edvivan
, ouvidas em juízo, confirmaram que a área esteve arrendada, tendo a primeira
,
plantado arroz na referida área em 2005, em troca da formação do pasto, e o segundo prestado serviços para o arrendatário Nilson entre 2007 e 2010. Tais depoimentos contradizem a versão do autor de que exercia posse mansa e pacífica sobre a área desde 2006.

Importante observar, ainda, que a ação demarcatória conexa (autos no
0000
165-25.2011.811.0052) foi julgada improcedente por falta de provas, não tendo sido possível definir com precisão os limites reais da área em disputa. Tal indefinição torna ainda mais frágil a alegação do autor de que exercia posse sobre a área específica de 21,78 hectares.

A ação demarcatória transitou em julgado em
05 de maio de 2025, conforme certificado nos autos originários, ID.
192714921, sem interposição de recurso.

Por outro lado, os réus comprovaram ter adquirido legitimamente a área mediante Escritura Pública de Inventário e Partilha com Cessão de Direitos do Espólio de Anália Dias Cabreira, lavrada em 09/11/2020, na qual a herdeira Terezinha Eliana Cabreira outorgou aos cessionários uma área de 71,20 hectares, parte ideal de uma área de 239,20 hectares.

Os Certificados de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR emitidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, juntados aos autos, comprovam que a área foi declarada primeiramente pela Sra. Anália com área total de 239,20 hectares e, posteriormente, após aquisição pelos réus, foi realizada declaração pelo Sr. Armando Estevem Rocha, na qual consta área total de 108,8025 hectares, da qual os réus possuem posse a justo título de 71,20 hectares.

Em ações possessórias, embora não se discuta o domínio, é necessário que a posse alegada seja comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu no caso em análise. O autor não logrou demonstrar que exercia posse efetiva sobre a área específica de 21,78 hectares, havendo, ao contrário, evidências de que tal área esteve na posse de terceiros (arrendatários) durante parte do período em que alega ter exercido posse.

Portanto, não estando suficientemente comprovada a posse do autor sobre a área específica objeto do litígio, não há como reconhecer seu direito à proteção possessória pleiteada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – IMÓVEL
RURAL – CESSÃO PARCIAL DE DIREITOS POSSESSÓRIOS FORMALIZADA EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE ESBULHO SOBRE ÁREA REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE EXERCIDA EM COMUNHÃO COM FUNDAMENTO EM RELAÇÃO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE DELIMITAÇÃO FÍSICA DA ÁREA – IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA REINTEGRAÇÃO – BENFEITORIAS REALIZADAS PELO RÉU – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

2. Não se caracteriza esbulho possessório quando a posse é exercida com fundamento em relação contratual estabelecida entre as partes, em comunhão “pro-indiviso”, sem que tenha sido realizada a divisão física do bem.

3. A ausência de delimitação física da área objeto do pedido de reintegração impossibilita a identificação precisa do bem e constitui óbice à procedência da ação possessória.

4. Recurso
desprovido.-

(N.U 1000534-38.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pelos réus no pedido contraposto,
este
não merece acolhimento, pois não restou demonstrado abalo moral ou psicológico que justifique a
condenação pretendida. A controvérsia acerca dos limites da propriedade e da posse sobre a área em litígio constitui exercício regular do direito de ação, não configurando, por si só, ato ilícito passível de indenização.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido formulado pelo autor na ação de manutenção de posse, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida. Por conseguinte, julgo procedente o pedido contraposto formulado pelos réus, reconhecendo sua posse legítima sobre a área objeto do litígio
e improcedente a indenização por danos morais.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026